Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CRIME HEDIONDO. HOMICIDIO TENTADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOLÓGICOS. AVALIAÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo, mantendo a decisão da Vara de Execuções Penais, que condicionou a concessão de trabalho externo à realização de exame criminológico e participação em grupo de autoconhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese suscitada e afasta, de forma fundamentada, a alegação de deficiência de motivação da decisão recorrida.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943930, 07359358820238070000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1942603, 07335520620248070000, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 7/11/2024; TJDFT, Acórdão 1915510, 07154547020248070000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024.